Tribunal: TJSP
Processo: 1024597-69.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Produção antecipada de prova. Relação de chamadas efetuadas pelo consumidor nos últimos cinco anos. Requerimento prévio não comprovado. Falta de interesse de agir reconhecida. Extinção da ação, sem resolução de mérito. Recurso provido.